Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710210-05.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALAIR FERRAZ DA SILVA FILHO, AMOM FIGUEIREDO RODRIGUES PACIENTE: JEAN FIGUEIREDO ARRAES SILVA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça, in verbis: “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor Jean Figueiredo Arraes da Silva Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Os impetrantes alegam, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar e que o paciente possui condições pessoais favoráveis que lhe permitem responder ao processo em liberdade. Afirma que a corré Fernanda Alves da Silva foi beneficiada, em sede de liminar, com a concessão da ordem em HC impetrado perante o STJ, devendo o benefício ser estendido ao paciente, nos moldes do art. 580 do CPP. Invoca, ainda, o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, requer a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade. Não houve pedido liminar. Informações prestadas (ID 15830715).” A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e denegação da ordem. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus é mera reiteração do HC 0709496-79.2019.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDUTAS TIPIFICADAS NOS ARTIGOS 288, CAPUT, E 171, CAPUT (POR TRÊS VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE IN CONCRETO DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. IMPETRAÇÃO ADMITIDA. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1178954, 07094967920198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confrontando o presente Habeas Corpus com o HC 0709496-79.2019.8.07.0000, verifica-se que foram impetrados pelo mesmo escritório de advocacia em favor do mesmo paciente, dizem respeito ao mesmo fato delitivo e têm o mesmo pano de fundo da impetração. O presente Habeas Corpus é quase cópia fiel ao anterior Habeas Corpus impetrado pela parte. Com efeito, as questões relativas à legalidade da prisão preventiva do paciente, ausência de contemporaneidade e extensão dos efeitos da decisão que determinou a soltura da corré Fernanda já foram exaustivamente analisadas por esta Terceira Turma Criminal no julgamento do Habeas Corpus n. 0709496-79.2019.8.07.0000. A espécie é mera reiteração de pedido de habeas corpus anterior, sem a apresentação de novos fatos ou argumentos, o que impõe o não conhecimento do writ, conforme já decidira o Supremo Tribunal Federal. Confiram-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS PELA CONEXÃO. REPETIÇÃO DE IMPETRAÇÃO: NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. 1. A repetição do que antes alegado em ação idêntica, com igual objetivo e mesmos dados, objeto de apreciação e decisão anterior, conduz ao não conhecimento da nova postulação. Precedentes. 2. Inviabilidade da reunião de processos em fases distintas. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 117705, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 25-10-2013 PUBLIC 28-10-2013) (grifo nosso) HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DE OUTRO “WRIT” CONSTITUCIONAL AJUIZADO NAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA POR SE TRATAR DE MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de “habeas corpus”. Precedentes. (HC 93110 MC-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) (grifo nosso). Nesse mesmo sentido, transcrevo os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO O ADMITIU. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS PELA TURMA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - Não se admite habeas corpus quando idêntica matéria - mesmo paciente, contra a mesma autoridade coatora e com mesma causa de pedir - já foi analisada e decidida por esta Terceira Turma Criminal em impetração anterior. II. Frisa-se que, como já registrado em habeas corpus anteriormente impetrado em favor do embargante, encerrada a instrução, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, sendo inviável o pedido de flexibilização do entendimento consolidado no enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. III. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1171516, 07082106620198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no PJe: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RAZÕES NÃO ACOLHIDAS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PROBLEMA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO MÉDICO RELATADO OU DA IMPOSSIBILIDADE DO ATENDIMENTO NA PENITENCIÁRIA. ÔNUS DO IMPETRANTE. A reiteração de habeas corpus sem que haja a colação de fatos supervenientes aos anteriormente declinados em outro writ, enseja a sua não admissão, ante a constatação de que persistem os fundamentos constantes no acórdão anterior. Compete ao impetrante a comprovação de que o paciente, supostamente acometido de doença grave, não está recebendo tratamento médico adequado na penitenciária, não sendo admitida a dilação probatória na via estreita do habeas corpus. Precedente do Col. STJ. (Acórdão n. 962836, 20160020332395HBC, Relator: ESDRAS NEVES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/8/2016, Publicado no DJE: 2/9/2016. Pág.: 249/253) (grifo nosso). Ante o exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus por configurar mera reiteração de impetração anterior. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador